Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).
3. Para que a impenhorabilidade do bem imóvel pudesse ser apreciada em grau recursal, os recorrentes deveriam ter demonstrado, nos autos do agravo de instrumento, a inocorrência de preclusão (motivo para a rejeição do pleito, pelo juízo de primeiro grau). Em seguida, sobrevindo o não conhecimento daquele recurso, o agravo interno deveria confrontar a violação à regra da dialeticidade recursal.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito velado de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quanto ao prequestionamento, se o agravo de instrumento sequer chegou a ser conhecido, não pode este órgão judicial superar o juízo de admissibilidade para enfrentar a tese de impenhorabilidade apenas para fins de acesso às instâncias superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.